Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700316-29.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE ESTETICA LASER AGUAS CLARAS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0705308-19.2024.8.07.0016, indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por CLINICA DE ESTETICA LASER AGUAS CLARAS LTDA em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON, tendo por objeto o reconhecimento da nulidade da notificação da decisão administrativa proferida no processo SEI 00015- 00001337/2022-80 na pessoa de Rosângela Silva, o que confirmou o auto de infração n. 187/2022, e a desconstituição dos efeitos decorrentes da preclusão temporal para a interposição de recurso administrativo. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Senão, vejamos. Na espécie, a probabilidade do direito da parte autora é afastada pela presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos. Em análise preliminar do feito, não se conseguiu fazer prova em sentido contrário, pois a partir dos documentos de fichas cadastrais de algumas funcionárias (ID n. 184446092) que instruem os autos, não é possível aferir a verossimilhança das alegações inaugurais de que Rosângela Silva é pessoa totalmente alheia à Clínica autora. Ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de indeferimento da tutela provisória pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Postergo a audiência de conciliação para após a Contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Ressalto, desde logo, que não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e o réu na contestação. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Na sequência, intime-se a parte autora caso sejam apresentados documentos ou preliminares na contestação. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Intimem-se.” Na via do presente agravo de instrumento a parte agravante sustenta que foi submetida a procedimento de fiscalização pelo PROCON-DF, no qual foram apuradas supostas violações à legislação consumerista (processo SEI 00015-00001337/2022-80). Aduz que as irregularidades foram sanadas no prazo estabelecido, no entanto, foi aplicada multa administrativa no valor de R$ 7.264,10. Alega que houve violação ao contraditório e ampla defesa, bem como a nulidade de intimação no âmbito administrativo. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pelo deferimento da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito decorrente da decisão administrativa proferida no processo SEI 00015-00001337/2022-80 e afastar os efeitos prejudiciais decorrentes da inscrição do débito sub judice no SISLANCA, na dívida ativa do Distrito Federal e nos demais cadastros reveladores de efeitos negativos. No mérito requer a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Sequer é possível aferir que as irregularidades encontradas foram solucionadas, bem como não há risco iminente de interdição do estabelecimento. Ademais, mostra-se necessária a manifestação da ré/agravada quanto aao processo administrativo que originou a multa questionada pela agravante. Com efeito, ante a ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada é indeferimento é medida que se impõe. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE AUTO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AO AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Agravo de instrumento interposto contra a decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda (processo 0714547-81.2023) de indeferimento da medida de urgência consistente na suspensão dos efeitos do Auto de Interdição de estabelecimento comercial (quiosque em área pública próxima ao Hospital de Apoio de Brasília). II. O agravante assevera que: a) "o estabelecimento comercial foi indevidamente interditado na data de 14/10/2022"; b) "exerce regularmente atividade de Quiosque há mais de 20 (vinte) anos, que fica localizado no Plano Piloto/DF - SAIN Norte 4, em frente ao Hospital de Apoio de Brasília, com 130 m2 (cento e trinta metros quadrados), para atividades de Lanches em Geral, nos dias de segunda a sexta-feira, das 06h00 às 18h00"; c) "a autorização de funcionamento foi expressamente concedida pelo Termo de Autorização n.o 1/2018, em 21/03/2018"; d) "as Licenças/Alvarás de Funcionamento, que autorizam e exercício da atividade econômica não tem data de término de validade, tendo todas sido regularmente expedidas por prazo indeterminado"; e) "até a presente data, JAMAIS ocorreu certame para ocupação do espaço público bem como o Agravante permaneceu cumprindo com suas obrigações em relação à utilização do espaço público, continuadamente permitida pelos órgãos do Distrito Federal"; f) "a partir do momento em que suas atividades profissionais e comerciais se estabeleceram em um determinado local por um período superior a 20 (vinte) anos é irrefutável a existência de uma relação de confiança entre as partes aqui interessadas: o Agravante e o Distrito Federal"; g) "o ato deve ser estabilizado, ainda que tenha por fundamento lei inconstitucional ou ato normativo ilegal"; h) "não teve conhecimento de procedimento administrativo prévio por parte da Administração Regional do Plano Piloto nem do DF LEGAL"; i) "o deferimento da tutela de urgência em nada afetará a qualidade da prestação do serviço público e a continuidade das atividades administrativas do Distrito Federal". III. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária (indeferimento da pretendida "tutela de urgência"), uma vez que a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte. IV. Efetivamente, os documentos carreados no atual estágio processual não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. V. Não se evidencia, prima facie, qualquer irregularidade do Auto de Interdição lavrado na ação fiscal realizada em 14.10.2022, o qual consigna a seguinte infração: "exercício de atividade econômica sem alvará de funcionamento/certificado de licença ou sem o documento no local"; "quiosque com atividade de restaurante sem autorização para funcionar com aumento do uso da área pública de 15 metros quadrados para 130 metros quadrados. Fica interditado e na continuidade da infração sujeita à multa e demais sanções previstas na legislação vigente". Legislação infringida: artigo 15 da Lei 4.257/2008. Embasamento legal: artigo 16, III e artigo 21 § 2o da Lei 4.257/08. VI. Nos termos da Lei 4.257/2008 (artigo 15), é permitido o funcionamento da atividade econômica no quiosque ou trailer somente após emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento, nos termos da legislação vigente, sendo que, conforme consta do artigo 21, § 2o do mencionado texto legal, dar-se-á interdição sumária por descumprimento ao disposto no artigo 15 desta Lei. VII. Aliado à aparente atuação administrativa à luz da legalidade estrita (presunção de legitimidade não abalada por qualquer elemento probatório), a cláusula quarta do Termo de Autorização de Uso Provisória no 01/2018 estabelece vigência de doze meses, facultada a prorrogação mediante manifestação escrita, com antecedência mínima de trinta dias, "observado o interesse da Administração e legislação pertinente, ou até a realização do certame para a ocupação do espaço público do quiosque ou trailer, o que ocorrer primeiro". VIII. No ponto, a expiração do prazo de vigência do aludido termo e a ausência de comprovação de manifestação expressa de prorrogação do prazo, formalizado perante a Administração Pública, inviabiliza, por ora, a interferência do Poder Judiciário para fins de autorização (contra legem) de atividade que não se enquadraria nas exigências legais. IX. Além disso, conforme bem pontuado na decisão ora revista: apesar da comprovação de pagamento de taxas supostamente relacionadas à área em questão, de 2013 até 2019, de fato, não há documento nos autos que demonstre a existência de autorização, permissão ou concessão da administração pública para utilização do espaço público por todo o período alegado pelo autor. X. Sendo assim,no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se evidencia a alegada nulidade ao ponto de se determinar a imediata suspensão dos efeitos do Auto de interdição e a consequente retomada de funcionamento do estabelecimento comercial. E eventual ilegalidade do procedimento administrativo deve ser precedida de robusta instrução processual, sob o crivo do contraditório. XI. Desse modo, por ora, prevalece a presunção de legalidade dos atos administrativos. Precedente; TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1065899. XII. Improvido o agravo de instrumento. Confirmada a decisão originária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Acórdão 1721514, 07005590720238079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator